Tribunal: STF
Processo: HC 233658
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 811.708/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013, no art. 1º, I e II, do Decreto-lei 201/1967, no art. 317, §1º, do Código Penal e no art. 90 da Lei 8.666/1993, por 18 vezes. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia (Doc. 3): 



    INTRODUÇÃO 



    I- Investigação levada a efeito nos autos do Inquérito Policial nº 1503696-46.2019.8.26.0602, dá conta da existência de organismo criminoso instalado na Prefeitura do Município de Sorocaba, integrado por ex Prefeito, Secretários Municipais, funcionários públicos comissionados e empresários, os quais, previamente ajustados e com unidade de desígnios praticaram crimes contra a administração pública, em especial crimes de responsabilidade de prefeito (Decreto nº 201/67) corrupção passiva, peculato de uso e desvio, fraudes em licitações públicas, usurpação de função pública e lavagem de dinheiro. 



    Diante da dimensão dos fatos, houve a necessidade de instauração de outros inquéritos, de requerimento de medidas cautelares de busca e apreensão, de quebra de sigilo telefônico, financeiro e fiscal (processos nº 1504193-60.2019.8.26.0602, nº 0022316-83.2019.8.26.0602,nº 1504090-53.2019.8.26.0602 e 1503766-63.2019.8.26.0602). 



    Igualmente, em 30 de abril de 2019 instaurou-se na Subprocuradoria Geral de Justiça – Assessoria Jurídica – Crimes de Prefeito, o procedimento investigatório criminal nº 163/2019 (PIC 94.0531.0000163/2019-3), considerando existência de elementos de crime pelo Prefeito JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, autoridade à época, detentora de foro privilegiado por prerrogativa de função. 



    Contudo, com a edição do Decreto Legislativo nº 1.752 de agosto de 2019, da Câmara de Vereadores de Sorocaba, sobreveio a cassação do mandato do Prefeito de Sorocaba, todos os feitos em curso perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, retornaram ao Núcleo do GAECO/Sorocaba. Inclusive o PIC nº 94.0531.00000163/2019 (fls. 477/479), atual processo nº 1005585-58.2020.8.26.0602. 



    […]



    DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTALADA NO INTERIOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA 



    Investigações levadas a efeito constataram que, desde meados do ano de 2017 até o mês de abril de 2019, na cidade de Sorocaba, especialmente no interior da Prefeitura Municipal, todos os denunciados, alguns durante todo período, outros não, promoveram, integraram, constituíram, financiaram, pessoal ou por interposta pessoa, organização criminosa, com participação de funcionário público, ou valendo-se desta condição, visando cometimento de crimes contra a administração pública, em especial crimes de responsabilidade de prefeito (Decreto nº 201/67) corrupção passiva, peculato de uso e desvio, fraudes em licitações públicas, usurpação de função pública e lavagem de dinheiro. 



    JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, então Prefeito, HUDSON MORENO ZULIANI, Secretário de Licitações e Contratos, EDEMILSON ELOI DE OLIVEIRA, Secretário da Comunicação, WERINTON KERMES TELLES MARSAL, Secretário da Cultura, com os funcionários públicos e diretores comissionados JOÃO BATISTA SIGILO PELEGRINI, vulgo “Tita”, TATIANE REGINA DE GÓES POLIS, CARLOS HENRIQUE MENDONÇA e EDEMILSON CHELLES MARTINS no início do período acima citado, arquitetaram e resolveram colocar em prática dois planos iniciais, abaixo materializados em núcleos I e II. Para tanto, acabaram capitaneando os seguintes empresários: FELIPE AUGUSTO BISMARA, ANTONIO TADEU BISMARA FILHO, JAQUELINE HELENA DA SILVA BISMARA, MAURO LUIZ SCHEER e VANESSA SILVA SCHEER proprietários, sócios e representantes das empresas SELT- SERVIÇOS, ESTRUTURAS LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS- EIRELLI-EPP e TWENTY LOCADORA DE ESTRUTURAS; de LUIZ CARLOS NAVARRO LOPES, sócio e administrador da empresa D GENTIL PROPAGANDAS LTDA, de DANILO DE PADUA CENTURIONI e LUCAS QUEIJE CADAH, sócios e representantes da empresa STRATEGIE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E PESQUISA EIRELLI e PRINCIPE COMUNICAÇÕES LTDA; de ANTONIO BOCALÃO NETO, sócio e administrador das empresas DIÁRIO GAZETA DO INTERIOR e OPERA BRASIL, de FABIO EDUARDO ABRÃO, sócio e administrador da empresa MAXXIMA COMUNICAÇÕES, os quais, nem todos na mesma oportunidade, passaram a integrar a organização criminosa. 



    Foi assim que toda a organização criminosa tomou o corpo almejado e apto a atender os interesses de todos os implicados [...]



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se do autos que a Corte de origem consignou que "consta da denúncia de fls. 3281/3539 e dos documentos acostados aos autos, que as delações premiadas não são as únicas provas existentes, não havendo como desconsiderá-las ou afastá-las" (fl. 1.177). Desse modo, não há que se falar em ofensa ao artigo 4º, § 16, II, da Lei n. 12.850/2013. 



    2. Em relação à decisão que recebeu a denúncia, o juiz de primeiro grau entendeu que "A denúncia observou o disposto no artigo 41 do CPP, contendo a exposição dos fatos criminosos, a qualificação dos acusados e dos crimes imputados as suas pessoas. Afasto a tese de falta de justa causada denúncia. As investigações demonstraram a existência de elementos mínimos de provas, os quais sustentam, ao menos nesta análise preliminar, a justa causa para a presente ação" (fls. 1.107-1.108). 



    3. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a embasar a denúncia, na hipótese em exame, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. 



    5. Segundo a "reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República." (AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) nulidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia – decisão genérica – ausência de fundamentação concreta e mínima acerca das teses defensivas suscitadas na resposta à acusação; e (b) oferecimento de denúncia respaldada tão somente em termos de colaboração premiada desprovidos de posteriores diligências investigativas mínimas, o que enseja a falta de justa causa que, por sua vez, autoriza o trancamento da ação penal.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular o processo penal a partir da decisão que analisou a resposta à acusação do Paciente […]; ou, subsidiariamente, reconhecer a falta de justa e, assim, trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    Inicialmente, assenta-se que a jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de que "(...) o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 



    No Supremo Tribunal Federal, da mesma forma, há uníssona jurisprudência no sentido de que "[o]trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (HC 170.355 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.24.5.2019). 



    Eis os excertos pertinentes da denúncia (fls. 53-54 / 57-67 / 78 / 91-93 /112- 123 / 127-128 / 133-137 / 143-146 / 150 / 159-160 / 176 / 178-179 / 186 / 201-202 / 215- 225 / 240-241 / 244 / 252-257 / 265-266 / 304):



    […]



    O Tribunal de origem fundamentou o acórdão impugnado no seguinte sentido (fls. 1.176-1.178):



    […]



    A presente ordem deve ser denegada. 



    O paciente foi denunciado aos 05/03/2020, como incurso o paciente no art. 2º, § 4º, inc. II da Lei nº 12.850/2013; art. 1º, incs. I e II, do Decreto-Lei nº 201/67, na forma do art. 71 do Código Penal; art. 317, parágrafo 1º do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo código e art. 90 da Lei n. 8.666/93, por 18 (dezoito) vezes; tudo na forma do art. 69 do Código Penal. 



    […] 



    Por proêmio, observa-se que as delações premiadas já foram devidamente homologadas pelo Juízo “a quo”, tendo sido reconhecida a regularidade e legalidade de tais. 



    De fato, consta da denúncia de fls. 3281/3539 e dos documentos acostados aos autos, que as delações premiadas não são as únicas provas existentes, não havendo como desconsiderá-las ou afastá-las. 



    Há elementos probatórios obtidos no acordo de colaboração premiada, sendo certo que a autoria e a materialidade proveniente de referidos ajustamentos serão oportunamente analisadas na instrução e eventual sentença. 



    E, como bem observou o d. Promotor de Justiça atuante no GAECO (grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado): 



    “A defesa de Hudson Moreno Zuliani, uma vez mais, argumenta com a presença de prova única consistente no relato dos colaboradores, o que não se pode admitir. De fato, as colaborações ajudaram a arrematar a trama criminosa; todavia, não são as únicas provas, conforme já exaustivamente demonstrado. Várias linhas de investigação foram observadas neste procedimento e nos demais desmembrados, originando um de documentos e elementos de provas que foram detidamente analisados e revelaram a autoria e participação dos acusados no esquema de fraude à procedimentos licitatórios e desvio de dinheiro em detrimento dos cofres públicos e favorecimento de particulares e agentes públicos. Não é demais frisar que as colaborações premiadas formalizadas no âmbito destes autos seguiram estritamente as diretrizes legais previstas nos artigos 3º e parágrafos na Lei n.12.850/13, tendo sido homologadas pelo Juiz presidente do feito à época dos fatos. Todas as tratativas foram realizadas na presença dos advogados dos colaboradores, tendo sido analisadas e assinadas por toda as partes de forma livre e consciente. Repisamos, derradeiramente, que as colaborações premiadas realizadas e homologadas foram corroboradas externamente, com os fatos imputados aos denunciados e demais elementos de prova obtidos”. 



    No mais, não há como se avançar no mérito do pedido, sob pena de se influir no resultado antecipado da ação penal. 



    De se ver que, não se pode exigir nesta via de cognição sumária uma ampla decisão de mérito, que somente será possível após a regular instrução processual. 



    Desse modo, entendo ausente o constrangimento ilegal alegado. 



    Como se vê, consta da denúncia e dos elementos de prova elencados pelo Tribunal de origem, que "as delações premiadas já foram devidamente homologadas pelo Juízo “a quo”, tendo sido reconhecida a regularidade e legalidade de tais". Desse modo, destacou o Tribunal a quo que "as delações premiadas não são as únicas provas existentes, não havendo como desconsiderá-las ou afastá-las". 



    Diante disso, concluiu o Tribunal de origem que se mostra prematuro o trancamento da ação penal. 



    Entendo que os fatos acima narrados delimitam a justa causa para a persecução penal, merecendo maior apuração ao longo da instrução criminal. 



    Na denúncia, o Ministério Público fez o devido enquadramento típico das condutas - organização criminosa, peculato, corrupção passiva e fraude à licitação -, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do paciente, o qual, na condição de Secretário de Licitações e Contratos, agia, em tese, mediante ajuste e combinação com os demais denunciados no sentido de frustrar e fraudar diversos procedimentos licitatórios, permitindo assim o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a embasar a denúncia, na hipótese em exame, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. Nesse sentido: 



    […]



    Ademais, demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. Nesse sentido: […].



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Além disso, ao contrário do alegado, a instância ordinária enfatizou que consta da denúncia de fls. 3281/3539 e dos documentos acostados aos autos que as delações premiadas não são as únicas provas existentes. 



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Do mesmo modo, improcede o argumento de que carece de fundamentação a decisão que recebeu a inicial acusatória. 



    Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, após o recebimento da resposta à acusação, petição na qual o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (IV) extinta a punibilidade do agente. Ainda, dispõe o artigo 395 da mesma legislação processual, que a denúncia será rejeitada quando: (I) for manifestamente inepta; (II) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (III) faltar justa causa para o exercício da ação penal. 



    Portanto, nessa etapa inicial do processo, para justificar o julgamento antecipado da lide penal e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (cf. RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). No mesmo sentido: RHC 166.451/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ: 



    Em relação à decisão que recebeu a denúncia, o juiz de primeiro grau entendeu que "A denúncia observou o disposto no artigo 41 do CPP, contendo a exposição dos fatos criminosos, a qualificação dos acusados e dos crimes imputados as suas pessoas. Afasto a tese de falta de justa causada denúncia. As investigações demonstraram a existência de elementos mínimos de provas, os quais sustentam, ao menos nesta análise preliminar, a justa causa para a presente ação" (fls. 1.107-1.108). 



    Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória, bastando que a decisão apresente fundamento, ainda que conciso, nesse sentido […]. 



    Os fundamentos expostos pelo Superior Tribunal de Justiça são suficientes para afastar a alegação trazida nesta ação. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que o art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas (HC 194.034-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021). E ainda: HC 111.127, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2013; HC 95.354, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/8/2010, HC 162.295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2020. 



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente